Tribunal: TJSP
Processo: 1003224-85.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora de carga - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Colisão de caminhão transportador e danos em sua carga - Relatório de sinistro convincente e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora de carga - Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Colisão de caminhão transportador e danos em sua carga - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta o nexo causal e a avaria na carga - Prova documental e declaração do motorista que evidenciam que seu veículo teria deslizado em decorrência de óleo na pista - Caracterização de conduta culposa do preposto da ré, nas modalidades imprudência e imperícia - Rediscussão da matéria sobre cerceamento de defesa - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.